Tribunal: TJSP
Processo: 2262109-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – BEM DE FAMÍLIA – Decisão que acolheu a impugnação, declarando a impenhorabilidade do imóvel do segundo e da terceira agravados – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Documentos juntados aos autos que comprovam o uso do imóvel como moradia – Existência de pluralidade de imóveis que não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – BEM DE FAMÍLIA – Decisão que acolheu a impugnação, declarando a impenhorabilidade do imóvel do segundo e da terceira agravados – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Documentos juntados aos autos que comprovam o uso do imóvel como moradia – Existência de pluralidade de imóveis que não impede o reconhecimento de um deles como bem de família – Atribuição da impenhorabilidade ao imóvel de menor valor que somente se justifica quando o casal declara residir em mais de um dos imóveis de sua propriedade, o que não ocorre no caso dos autos – Correto reconhecimento de que o imóvel se trata de bem de família – Decisão mantida – AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000561779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262109-71.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SAFRA S/A, são agravados VILA DE AROUCA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.,
ASDRÚBAL JOSÉ DA SILVA RODRIGUES e ELIZABETH MARIA DE LIMA SOARES
RODRIGUES.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E
VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 21 de julho de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2262109-71.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 07943
Página 2 de 7
Voto no 07943
Agravo de Instrumento no 2262109-71.2019.8.26.0000
Agravante: BANCO SAFRA S/A
Agravados: VILA DE AROUCA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.,
ASDRÚBAL JOSÉ DA SILVA RODRIGUES e ELIZABETH MARIA DE LIMA
SOARES RODRIGUES
10a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo
Magistrado: Dr. Andrea de Abreu e Braga
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
IMPUGNAÇÃO À PENHORA
BEM DE FAMÍLIA
Decisão que acolheu a
impugnação, declarando a impenhorabilidade do imóvel do segundo e da
terceira agravados
Pleito de reforma da decisão
Não cabimento

Documentos juntados aos autos que comprovam o uso do imóvel como
moradia
Existência de pluralidade de imóveis que não impede o
reconhecimento de um deles como bem de família
Atribuição da
impenhorabilidade ao imóvel de menor valor que somente se justifica quando o
casal declara residir em mais de um dos imóveis de sua propriedade, o que não
ocorre no caso dos autos Correto reconhecimento de que o imóvel se trata de
bem de família Decisão mantida AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco
Safra S/A contra a r. decisão (fls. 85/86) proferida nos autos da AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, ajuizada pelo agravante em face de
Vila de Arouca Comércio e Representações Ltda., Asdrúbal José da Silva
Rodrigues e Elizabeth Maria de Lima Soares Rodrigues, que, em
reconsideração à decisão anterior, acolheu a impugnação à penhora apresentada
pelo segundo e pela terceira agravados também para declarar a impenhorabilidade
do imóvel objeto da matrícula no 194.758, do 9o Cartório de Registro de Imóveis do
Rio de Janeiro/RJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2262109-71.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 07943
Página 3 de 7
Alega o agravante no presente recurso (fls. 01/08), em síntese,
que não restou demonstrado que o imóvel penhorado é o único bem de propriedade
do segundo e da terceira agravados passível de ser utilizado como residência.
Sustenta que o segundo e a terceira agravados são proprietários de diversos outros
imóveis, não bastando que eles residam no imóvel penhorado para que ele seja
considerado bem de família. Aponta que cabia ao segundo e à terceira agravados
comprovar que o imóvel em questão é o de sua propriedade de menor valor.
Pondera que o imóvel em questão está localizado em região privilegiada do Rio de
Janeiro, em empreendimento de alto padrão. Aduz que o instituto do bem de família
visa garantir uma moradia mesmo aquele que se torna inadimplente, em atenção ao
princípio da dignidade da pessoa humana. Defende que o único intuito dos
agravados é frustrar a satisfação do crédito. Afirma que as despesas mínimas
mensais necessárias para a manutenção do imóvel em questão já indicam que o
segundo e a terceira agravados são pessoas abastadas, contudo, foi frustrado o
bloqueio de ativos financeiros via BacenJud.
Com tais argumentos pede a concessão do efeito suspensivo e
da antecipação da tutela recursal, para que seja autorizado o registro da penhora na
matrícula do imóvel, para que, ao final, seja dado provimento ao presente agravo de
instrumento para a reforma da decisão atacada (fls. 17/78).
Em contraminuta (fls. 207/214), alegam os segundo e terceira
agravados, em síntese, que está comprovado ser o bem em questão de família, o
que o torna impenhorável.
O recurso é tempestivo.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar e
decidir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2262109-71.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 07943
Página 4 de 7
Cabível o presente recurso, por se enquadrar na hipótese do
artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Foram atendidos os requisitos do artigo 1.016, estando
dispensada a juntada das peças obrigatórias, nos termos do disposto no artigo 1.017,
parágrafo 5o, ambos artigos do referido código.
Não sendo o caso de aplicação do artigo 932, incisos III e IV,
do Código de Processo Civil, passo a apreciar o presente agravo de instrumento.
Consta dos autos que o agravante executa Cédula de Crédito
Bancário no 000135361 firmada com a primeira agravada, constando o segundo e a
terceira agravados como fiadores, apontando como devido o valor de R$
1.418.915,75 (um milhão, quatrocentos e dezoito mil, novecentos e quinze reais e
setenta e cinco centavos).
O agravante obteve êxito em localizar 05 (cinco) imóveis de
propriedade do segundo e da terceira agravados, matriculados sob os nos 146.455,
do 8o Cartório de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro/RJ, 53.193, 135.481,
386.510 e 194.758, todos do 9o Cartório de Registro de Imóveis do Rio de
Janeiro/RJ, razão pela qual requereu a penhora dos mencionados bens, o que foi
deferido pelo Juízo “a quo” (fls. 176 dos autos principais).
O segundo e a terceira agravados apresentaram impugnação à
penhora, alegando que os imóveis objeto das matrículas nos 53.193, 135.481,
386.510, todos do 9o Cartório de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro/RJ não mais
lhes pertencem, bem como que o imóvel objeto da matrícula no e 194.758 do 9o
Cartório de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro/RJ destina-se a sua moradia,
residindo nele. Por fim, apontaram que a fração penhorável de 50% do imóvel objeto
da matrícula no 146.455, do 8o Cartório de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro/RJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2262109-71.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 07943
Página 5 de 7
está vinculada a operação financeira em andamento junto ao BANCO DAYCOVAL.
A impugnação foi acolhida em parte para determinar o
levantamento da penhora dos imóveis de matrículas nos 53.193, 135.481, 386.510,
todos do 9o Cartório de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro/RJ (fls. 283/284 dos
autos principais).
O segundo e a terceira agravados juntaram novos documentos
requerendo a reconsideração da decisão em relação ao imóvel objeto da matrícula no
e 194.758 do 9o Cartório de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro/RJ, o que foi
acolhido pela decisão agravada, reconhecendo sua impenhorabilidade.
Com efeito, o bem de família é impenhorável, nos termos do
artigo 1o da Lei Federal no 8.009, de 29/03/1.990. “Verbis”:
Art. 1o. O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é
impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial,
fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos
pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses
previstas nesta lei.
Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a
construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os
equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde
que quitados. (negritei)
Para corroborar sua alegação, o segundo e a terceira agravados
trouxeram aos autos IPTUs (fls. 206/211 dos autos principais), contas de consumo
de energia elétrica (fl. 212/214 dos autos principais), contas de consumo de gás (fls.
215/216 dos autos principais), contas de telefonia fixa (fls. 217/218 dos autos
principais), fatura de cartão de crédito (fl. 296 dos autos principais), extrato bancário
(fl. 297), mensalidade escolar (fl. 298 dos autos principais) e declaração do síndico
geral do Condomínio Barra Summer Dream, onde está inserido o imóvel (fl. 299 dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2262109-71.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 07943
Página 6 de 7
autos principais), ressaltando-se, ademais, que o próprio agravante indicou o referido
endereço em sua petição inicial como o local onde o segundo e a terceira agravados
seria encontradas para serem citados na presente ação (fl. 01 dos autos principais).
Diante dos documentos apresentados, não resta dúvida de que
o segundo e a terceira agravados utilizam o imóvel objeto da matrícula no e 194.758
do 9o Cartório de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro/RJ como moradia, o que
permite o reconhecimento deste como bem de família.
Vale dizer que, em que pese a alegação do agravante de que o
imóvel em questão não é o único de propriedade do casal, é certo que o fato não
tem o condão de afastar a impenhorabilidade alegada, uma vez que comprovado nos
autos que é neste bem que residem o segundo e a terceira agravados.
No mais, a regra estabelecida pelo artigo 5o, parágrafo único,
da Lei Federal no 8.009, de 29/03/1.9901, segundo a qual a impenhorabilidade deve
recair sobre o bem de menor valor quando a entidade familiar possuir vários imóveis
como residência, não se aplica ao caso dos autos, uma vez que o segundo e a
terceira agravados declaram residir apenas no imóvel objeto da matrícula no e
194.758 do 9o Cartório de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro/RJ.
Assim, estando comprovado que o imóvel em questão é
destinado à residência do segundo e da terceira agravados, o reconhecimento da
impenhorabilidade do bem é medida que se impõe.
Neste sentido já decidiu esta C. 15a Câmara de Direito Privado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE RECONHECE A
IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL DESCRITO NA MATRÍCULA No 66.354 POR SER BEM
1 Art. 5o. Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo
casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.
Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como
residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no
Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. (negritei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2262109-71.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 07943
Página 7 de 7
DE FAMÍLIA Bem imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia Direitos do
devedor fiduciante Impossibilidade de penhora Bem de família Proteção legal
Negado provimento ao recurso. (Agravo de Instrumento no
2044817-57.2019.8.26.0000; Rel. Des. Lucila Toledo; Comarca: Sorocaba;
Órgão Julgador: 15a Câm. de Direito Privado; Data do Julgamento:
19/06/2.019; Data de Registro: 19/06/2.019)
Portanto, não há que se falar em penhora do imóvel
matriculado sob o no 194.758 do 9o Cartório de Registro de Imóveis do Rio de
Janeiro/RJ.
Deste modo, deve ser mantida a r. decisão de 1a instância
agravada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo de
instrumento, para manter a r. decisão questionada por seus próprios
fundamentos, acrescidos dos aqui expostos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)